Tribunal: TCU
Processo: 011.281/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6902/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.281/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Martins Alves (XXX.869.424-XX); Antonio Ferreira de Lira Neto (XXX.007.384-XX); Eden Cesar Silva Marinho (XXX.782.244-XX); Jonas Henrique da Silva (XXX.182.024-XX); Luciana Gomes da Silva (XXX.160.764-XX); Marcionildo Mariano Cavalcanti de Moura Goncalves (XXX.848.814-XX); Marcos Antonio Santos (XXX.171.694-XX); Maria Samira Medeiros da Silva (XXX.227.034-XX); Vanderleia Soares dos Santos (XXX.218.304-XX); Washington Luiz Coelho de Albuquerque (XXX.680.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.